Tribunal: TJMT
Processo: 1013313-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1013313-54.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALZIRA ABRANTE FERREIRA LUCATTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas ou utilizadas antes de sua aposentadoria.
2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento de 3 (três) meses de licença-prêmio, referentes aos quinquênios de 16/02/1992 a 15/02/1997 e 20/05/2013 a 19/05/2018, bem como, dos 15 dias de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional.
3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.
4. Como bem colocado pela instância singular: “O ente estadual não comprova o pagamento do valor ou qualquer fato impeditivo da aquisição da licença por parte do servidor, aduzindo apenas que inexiste a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, tendo em vista que este, segundo o requerido, seria um benefício exclusivo dos servidores em atividade.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, consoante o julgado a seguir transcrito (...)Da análise dos autos, observa-se que, no momento de inatividade da autora no cargo que ocupava na administração pública, já havia adquirido o direito ao usufruto de licenças previstas legalmente, porém, com sua aposentadoria, não usufruiu desse período.
Portanto, necessária à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída e não utilizada para fins de contagem de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito do Ente Municipal, o que se mostra suficiente para respaldar a necessidade de pagamento à parte autora, independentemente de legislação própria que discipline a questão. Logo, a procedência do pedido é de rigor.
Quanto ao pedido da condenação dos 15 dias de férias que dizem respeito às férias do 1°
Semestre, conforme dispõe o art. 54 da Lei Complementar n° 50 de 1998 do Estado de Mato Grosso, do período compreendido entre 20/05/2021 à 19/05/2022.
Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
Assim, considerando que o autor gozava de 15 dias de férias, deverá o requerido ser compelido a lhe pagar as férias e terço sobre os 15 dias de férias, referente aos períodos 20/05/2021 à 19/05/2022”.
5. A respeito, trago precedente:
RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria. (N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.
7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013313-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ALZIRA ABRANTE FERREIRA LUCATTO - CPF: 411.659.001-06 (RECORRIDO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025